Tribunal: TJSP
Processo: 1042503-57.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDAS DE COTAS DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SE APRESENTA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO ESTORNO DE COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A CORREÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tendo a autora alegado que a ré se recusou a efetuar o pagamento pelos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDAS DE COTAS DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SE APRESENTA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO ESTORNO DE COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A CORREÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tendo a autora alegado que a ré se recusou a efetuar o pagamento pelos serviços prestados, cabia à ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e justamente por isso sobre si recaem as consequências da inércia. 2. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial para 20% do valor da condenação.